Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737892-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE PADUA, OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES, MARIZE DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CELSO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721736-34.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARIA DE LOURDES DE PADUA, OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES e MARIZE DOS SANTOS VIEIRA, acolheu parcialmente pedido de constrição de rendimentos dos executados para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração de cada, até o limite do débito em cobrança, no valor de R$ 139.707,93. Esta a decisão agravada (ID 139501244 do processo originário): “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração dos executados. Sucintamente relatados, decido. Em casos assemelhados, diante da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, tem-se que a regra da impenhorabilidade, porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Destaques não originais. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito atualizado em cobrança é de R$ 139.707,93. E, de conformidade com os documentos juntados pelo credor, a executada MARIA DE LOURDES DE PADUA (245.449.731-04), analista técnica na Secretaria do Estado de Saúde, percebe rende mensal líquida de R$ 9.942,61; o executado OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES (768.988.221-87), bombeiro militar vinculado ao Governo do Distrito Federal, aufere R$ 16.361,57; e MARIZE DOS SANTOS VIEIRA (399.019.711-87), pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal, R$ 18.244,58. No entanto, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos executados pode lhes impactar de forma excessiva, de modo a prejudicar o pagamento de suas demais despesas diuturnas e conturbar o padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos dos devedores, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna dos executados. Posto isso, defiro em parte o pedido do credor para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração dos executados , até o limite do débito em cobrança (R$ 139.707,93). Transcorrido o prazo para impugnação, oficiem-se à: (a) Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal para implementar os descontos de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada MARIA DE LOURDES DE PADUA (245.449.731-04), até o limite do débito em execução (R$ 139.707,93). (b) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para implementar os descontos de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES (768.988.221-87), até o limite do débito em execução ( R$ 139.707,93); (c) Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para implementar os descontos de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da pensionista MARIZE DOS SANTOS VIEIRA (399.019.711-87)), até o limite do débito em execução ( R$ 139.707,93). Os valores deverão ser depositados pelos órgãos pagadores diretamente na conta bancária do exequente ou de seus procuradores (caso estes tenham poderes para receber e dar quitação), com imediata cessação quando atingida a quantia de R$ 46.569,31 de cada um dos devedores. Confiro ao exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários para os depósitos mensais, bem como os endereços (inclusive eletrônicos) para possibilitar a remessa desta decisão, que já é dotada de força de ofício/mandado e poderá ser acompanhado dos dados ora requisitados do credor. Depois da remessa desta ordem aos órgãos pagadores, o processo ficará suspenso por 12 (doze) meses, em arquivo provisório, findos os quais o exequente deverá juntar memória atualizada do débito, para eventual comunicação aos órgão pagadores para fins de ajustes do prazo remanescente. Publique-se” (ID 139501244, autos originários) Em suas razões recursais (ID 41129560), narra que, nos autos da ação originária de execução de título extrajudicial, diante do esgotamento das tentativas de encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, o exequente/agravante requereu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos auferidos por cada um dos três executados/agravados. Sustenta que a decisão agravada deixou de valorar corretamente os critérios definidos pela mais atual jurisprudência para o estabelecimento do percentual mensal da constrição, quais sejam, a remuneração mensal do devedor; o valor e a natureza da dívida; e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida do devedor. Alega que a remuneração mensal percebida pelos executados/agravados permitir-lhe-iam continuar a usufruir de um padrão de vida digno ainda que deferida a penhora no percentual de 30% (trinta por cento), ou em percentual superior àquele definido na origem. Pontua que a primeira executada/agravada atua como analista técnica na Secretaria do Estado de Saúde, percebendo, mensalmente, a quantia líquida de R$ 9.942,61 (nove mil, novecentos e quarenta e dois e sessenta e um centavos); que o segundo executado/agravado atua como bombeiro militar vinculado ao Governo do Distrito Federal, auferindo, ao mês, a quantia líquida de R$ 16.361,57 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos); e que a terceira executada/agravada aufere, a título de pensionista, o valor líquido de R$ 18.244,58 (dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) mensais. Transcreve julgados nos quais deferidas constrições em percentuais superiores àquele definido pelo juízo a quo e cujos devedores perceberiam remunerações inferiores aos ora executados/agravados. Frisa que o processo de execução tramita por tempo considerável, de modo que desde o ano de 2016 o débito encontra-se inadimplido e, após um longo processo de despejo, ocorrido em 2018, o exequente/agravante tem buscado em juízo a satisfação de seu crédito. Destaca que verbas provenientes de alugueis compõem orçamento familiar normal, ainda que não ostente natureza puramente alimentar. Aduz inexistir indícios de que a constrição no percentual pleiteado pelo exequente/agravante importará em excessiva restrição aos executados/agravados. Alega, ainda, ser que equivocada a decisão agravada no ponto em que limitou a incidência dos descontos a R$ 46.569,31 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) para cada um dos executados/agravados, sobretudo porque se trata de execução de obrigação solidária, tendo cada um daqueles assumido a responsabilidade para arcar com o débito. Ao final, requer (i) seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que cada executado/agravado responda pelo débito irrestritamente, até que saldada a dívida, por se tratar de obrigação solidária; e a majoração do importe da constrição deferida na origem para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados/agravados, ou, subsidiariamente, para percentual superior aos 10% (dez por cento) estabelecidos pela decisão agravada; (ii) no mérito, que seja provido o agravo de instrumento confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo regular (IDs 41129565 e 41129566). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a majoração do percentual da constrição sobre os rendimentos dos executados/agravados para 30% ou qualquer percentual superior àquele originariamente definido pelo juízo a quo (10%); e que seja considerada a obrigação solidária que originou a ação executiva, de modo a ser imputado, a cada um dos executados/agravados, a integralidade do crédito perseguido (R$ 139.707,93). No caso, considerados os limites da presente análise preliminar, tenho que parcialmente atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. De fato, o art. 833, §2o do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, e afastada a regra prevista no referido art. 833, § 2o mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Também nesse sentido, tem caminhado a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1434489, 07060255020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor. 2. É possível a penhora de sobra de salário, quando resguardada a subsistência do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1427200, 07069720720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. RESPONSABILIDADE INTEGRALIDADE DÉBITO. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC). 2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG). 3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 4. No caso, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, no valor de R$ 185,00, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 5. O avalista é a pessoa que se compromete a garantir o título avalizado e se torna, portanto, responsável solidário do devedor principal nos termos do art. 899 do Código Civil. 6. Portanto, em razão da solidariedade e da autonomia das obrigações do devedor principal e do avalista, esse responde pela integralidade da dívida, incluindo os encargos decorrentes do inadimplemento. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1431711, 07085319620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429553, 07061069620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada a subsistência do devedor e da sua família, cabendo ao órgão judicial, em cada caso concreto, auferir, qual percentual se revela mais proporcional e razoável para garantir o adimplemento da dívida. Isto fixado, ao que consta de informações extraídas do portal da transparência do Governo do Distrito Federal, acostadas aos autos originários, a primeira executada/agravada aufere renda líquida mensal na ordem de R$ 9.942,61 como analista técnica na Secretaria do Estado de Saúde; o segundo executado/agravado aufere, mensalmente, a quantia líquida de R$ 16.361,57, como Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros Militares do DF; e a terceira executada/agravada, a remuneração mensal líquida de R$ 18.244,58, a título de pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 138289545, autos originários). Com efeito, tais valores, por si só, são considerados como superiores àqueles auferidos pela grande maioria da população brasileira. Ocorre que, no presente momento, não há elementos que permitam a esta Relatoria aferir as reais condições financeiras dos executados/agravados quanto à possibilidade de suportarem constrição maior do que aquela já determinada pelo juízo a quo, circunstâncias que poderão ser mais bem avaliadas após a devida formação do contraditório. É dizer, à míngua de qualquer elemento concreto nos autos que permita conclusão diversa, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência dos devedores, entendo que prudente, por ora, a manutenção da constrição no percentual de 10% (dez por cento) conforme fixado na decisão agravada. Por outro lado, quanto à alegação de que o juízo a quo teria desconsiderado a natureza solidária da obrigação que originou o crédito perseguido, na presente análise preliminar, verifico assistir-lhe razão. Da análise da decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo definiu, na parte dispositiva, a penhora de percentual de 10% “até o limite do débito em cobrança (R$ 139.707,93)”. Em seguida, determinou, transcorrido o prazo para impugnação, o oficiamento a cada uma das fontes pagadoras dos executados/agravados para que implementassem o referido desconto sobre os rendimentos líquidos auferidos, “até o limite do débito em execução (R$ 139.707,93)”. Todavia, determinou que os valores deveriam “ser depositados pelos órgãos pagadores diretamente na conta bancária do exequente ou de seus procuradores (caso estes tenham poderes para receber e dar quitação), com imediata cessação, quando atingida a quantia de R$ 46.569,31de cada um dos devedores”. Não obstante a presente via recursal não se cuidar do meio processual mais correto para tal impugnação, não se pode deixar de reconhecer, perfunctoriamente, que contraditório o comando judicial. Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva originou do inadimplemento de contrato de aluguel de imóvel residencial perpetrado pela primeira executada/agravada, tendo figurado o segundo e a terceira executada/agravada como fiadores do negócio. Nesse contexto, verifica-se que, do contrato firmado, havia cláusula expressa quanto à solidariedade da obrigação fidejussória assumida – Cláusula 12.1, que previa: “Como FIADORES e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem à LOCATÁRIA, assumindo solidariamente entre si e juntamente com o afiançado, o compromisso de bem fiel cumprirem o presente contrato até a desocupação do imóvel, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, escrita ou tácita, por prazo determinado ou não, com ou sem o consentimento do LOCADOR, até a efetiva e comprovada entrega do imóvel mediante termo de recebimento, assinam o presente contrato: OBERNAM DE SANTANA SOUZA BOURGES, (...), MARIZE DOS SANTOS VIEIRA, (...), os quais renunciam ao benefício que se refere o Art. 366 do Código Civil Brasileiro, que trata da exoneração da fiança”. (ID 20486639, p. 7, autos originários, g.n.) No que tange à solidariedade passiva, como cediço do art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Assim, definida a solidariedade passiva entre os executados/agravados, deve a decisão agravada ser suspensa no ponto que previu a cessação dos descontos quando atingida a constrição da quantia de R$ 46.569,31 de cada um dos devedores. Probabilidade do direito que se evidencia, urgência igualmente caracterizada, à medida que já determinado o oficiamento das fontes pagadoras dos executados/agravados caso não haja oferecimento de impugnação à penhora. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada na parte que determinou a cessação dos descontos quando atingida a constrição da quantia de R$ 46.569,31 de cada um dos devedores, até o julgamento final do presente recurso. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora